Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por aposentada contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais, reconheceu serem indevidos os descontos realizados por entidade associativa no benefício previdenciário da idosa, com determinação de repetição do indébito, sem acolher, todavia, o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário por entidade associativa configura, por si só, violação a direito da personalidade e enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contrato ou prova válida de autorização para cobrança de mensalidade por entidade associativa torna a conduta do réu ilícita, violando direitos da personalidade da autora, especialmente em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário.
4. Desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, presumidamente hipervulnerável, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto.
5. A indenização por dano moral deve cumprir função compensatória e pedagógica, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, proporcional à gravidade da conduta e à condição das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O desconto indevido realizado por entidade associativa em benefício previdenciário sem autorização da aposentada configura violação a direito da personalidade e enseja reparação por dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.
2. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade, a gravidade da lesão e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XX; CC, arts. 11, 186, 389, 405, 406 e 927; CDC, arts. 2o, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895.072/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024. TJDFT, Acórdão 1938910, 0718010-36.2024.8.07.0003, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06/11/2024. STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 26/04/2011, DJe 06/05/2011. TJDFT, Acórdão 1620102, 0740592-75.2020.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21/09/2022.